Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708104-74.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RUTILENE DOS ANJOS CLEMENTINO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Em vista disso, traga a apelante aos autos: a) Contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) Declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro; c) 3 (três) últimos extratos bancários1; d) Comprovação de despesas suportadas. 1 Os extratos bancários deverão vir acompanhados do relatórios de contas e relacionamento no serviço de Registro do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), de simples consulta e emissão pela plataforma gov.br, para que se possa verificar em quais instituições financeiras a parte interessada na gratuidade de justiça possui conta bancária, não sendo suficiente a mera juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator